Tribunal: TJDFT
Processo: 0704737-33.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-04-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. INGRESSO. PAS. SISTEMA DE COTAS. EGRESSO DE ESCOLA PÚBLICA. DECLARAÇÃO. REQUISITOS PREENCHIDOS. DECISÃO REFORMADA.
1. O CPC dispõe em seu artigo 300 acerca do instituto da tutela de urgência, destacando que sua concessão ocorrerá quando houver demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, devendo, ainda, a medida ser reversível.
2. Desarrazoada a exclusão de candidato às vagas destinadas a cotistas para ingresso na Universidade de Brasília quando demonstrado pela documentação apresentada que cursou os anos letivos de 2020 a 2022 na rede pública de ensino do Distrito Federal.
3. A finalidade precípua do sistema de cotas é possibilitar o ingresso de alunos provenientes do sistema público de ensino, de modo que o indeferimento amparado em preciosismo meramente formal encontra-se manifestamente desarrazoado.
4. Recurso conhecido e provido.